Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DECISÃO O Distrito Federal informou no ID: 25658667 que concorda com o valor vindicado por JOSÉ ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA à guisa de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 23895683). Pois bem. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, revela-se clara incidência da regra do art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador